Tribunal: TJES
Processo: 5002782-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002782-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RENAN PANDOLFI RICALDI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença ajuizado por RENAN PANDOLFI RICALDI, que acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução apenas quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre os honorários de sucumbência e determinou, de ofício, a aplicação da taxa SELIC. O agravado executa honorários fixados em decisões judiciais proferidas em duas fases distintas do processo originário de habilitação de crédito em recuperação judicial. O Banco do Brasil impugnou a execução alegando ilegitimidade ativa do exequente, excesso de execução por erro no termo inicial dos encargos e prática de anatocismo. A decisão agravada rejeitou a ilegitimidade, fixou os termos dos encargos e determinou nova planilha de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a tempestividade dos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil; (ii) examinar a existência de interesse recursal quanto à aplicação da taxa SELIC; (iii) definir a legitimidade ativa do advogado exequente para cobrança dos honorários de sucumbência; e (iv) apurar a ocorrência de excesso de execução por capitalização indevida de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consulta aos autos eletrônicos por meio da funcionalidade “acesso de terceiros” no sistema PJe não configura ciência inequívoca da decisão, não sendo apta a deflagrar o prazo recursal, conforme orientação firmada pelo STJ.

Inexiste interesse recursal do Agravante quanto à aplicação da taxa SELIC, pois a decisão de origem já acolheu integralmente sua pretensão ao fixar a incidência exclusiva da SELIC a partir do trânsito em julgado, vedando cumulação com outros índices.

A titularidade dos honorários de sucumbência já foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado em favor do advogado exequente, ora Agravado, sendo vedada a rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença.

A alegação de ilegitimidade ativa é afastada também em razão da ausência de litígio entre os patronos que atuaram na causa, sendo que o outro advogado expressamente reconheceu que o trabalho foi exclusivamente realizado pelo Agravado.

A análise das planilhas demonstra a prática de anatocismo, ao se aplicar novos encargos sobre valores que já continham juros, em descumprimento à metodologia fixada pelo juízo de origem.

A metodologia correta para apuração do débito consiste na correção do valor da causa pelo INPC, desde o ajuizamento da ação (22/05/2014) até o trânsito em julgado (26/07/2022), com incidência exclusiva da taxa SELIC a partir desta data até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O acesso aos autos eletrônicos por meio da funcionalidade “acesso de terceiros” não configura ciência inequívoca da decisão para fins de contagem de prazo recursal.

Não há interesse recursal quando a decisão impugnada já concede integralmente o pedido formulado.

A decisão transitada em julgado que reconhece a titularidade dos honorários advocatícios impede sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

A capitalização de juros (anatocismo) configura excesso de execução quando aplicada sobre valores já acrescidos de encargos, devendo a apuração do débito observar metodologia que evite o bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, arts. 231, 272, § 6º, 502 e 1.022; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 9º; Lei nº 11.101/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.841.380/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.08.2021, DJe 26.08.2021; TJMG, AI 20139108620248130000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 16.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016590-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
RENAN PANDOLFI RICALDI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em razão da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Recuperação e Falência de Vitória, que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por RENAN PANDOLFI RICALDI, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução tão somente quanto ao termo inicial da contagem dos juros moratórios sobre os honorários de sucumbência e determinar, de ofício, a aplicação da taxa Selic.

Reafirmo que a controvérsia origina-se em uma fase de Cumprimento de Sentença movida pelo advogado, ora Agravado, RENAN PANDOLFI RICALDI, em face do BANCO DO BRASIL S/A, ora Agravante, para a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência.

Os honorários advocatícios cobrados tiveram origem no processo principal (nº 0017766-10.2014.8.08.0024), uma habilitação de crédito em recuperação judicial, cuja sentença de primeira instância julgou o processo extinto sem resolução de mérito e não condenou o Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios.

O Agravante interpôs Agravo de Instrumento (nº 0010461-67.2017.8.08.0024), que foi provido para fixar os honorários em
11%
sobre o valor da causa. O Banco do Brasil recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao negar provimento ao recurso especial, majorou a verba para
12%
. Essa decisão
transitou em julgado em 26 de junho de 2019
, sendo este o 1º Título que se cobra.

Paralelamente, o Banco do Brasil interpôs um Recurso de Apelação contra a sentença de primeiro grau. Esse recurso foi considerado manifestamente incabível (o correto seria agravo de instrumento, conforme art. 17 da Lei nº 11.101/05), não sendo conhecido por decisão monocrática. Em razão do trabalho adicional do advogado na fase recursal, foram fixados novos honorários de
1%
sobre o valor da causa. A decisão de não conhecimento da Apelação
precluiu em 26 de julho de 2022
, sendo este o 2º Título que se cobra.

O Agravante iniciou a execução dos
13% de honorários
e foi confrontado com uma impugnação do Banco do Brasil, alegando (i) ilegitimidade ativa do Advogado para executar a verba isoladamente e (ii) excesso de execução, por equívoco no termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

O Juízo de primeira instância proferiu a decisão agravada acolhendo parcialmente a impugnação do Banco do Brasil.

Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração do Agravante (Banco do Brasil), a decisão foi integrada para condenar o Agravado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em síntese
, a decisão recorrida, integrada pela decisão dos Embargos de Declaração, (1) afastou a preliminar de ilegitimidade ativa do Agravante; (2) rejeitou a alegação de que o termo inicial da correção monetária seria a data de distribuição da ação (26/05/2014) e reconheceu que o termo inicial da correção monetária é a data do protocolo da ação (22/05/2014) e (3) acolheu a tese de que o termo inicial de incidência dos juros de mora é 26 de julho de 2022, data da última majoração dos honorários pelo Superior Tribunal de Justiça.

Seguiu-se o presente recurso.

Da Preliminar de Intempestividade dos Embargos de Declaração (Arguída Pelo Agravado)

O Agravado sustenta que os Embargos de Declaração opostos na origem pelo Banco do Brasil seriam intempestivos, ao argumento de que a patrona da instituição financeira, Dra. Roberta Botelho Pereira, teria acessado a íntegra dos autos eletrônicos em 08/10/2024, através da aba "acesso de terceiros" do sistema PJe. Tal acesso, segundo a tese recursal, configuraria ciência inequívoca da decisão embargada, deflagrando o prazo para o recurso, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 272, § 6º, do Código de Processo Civil.

A preliminar, todavia, não merece prosperar.

Com efeito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação infraconstitucional, consolidou-se no sentido de que a presunção de ciência inequívoca, apta a inaugurar a contagem do prazo recursal, não se estende ao mero acesso aos autos eletrônicos por advogado não formalmente intimado, especialmente quando tal consulta ocorre por meio de funcionalidades genéricas do sistema, como o "acesso de terceiros".

A sistemática processual eletrônica, disciplinada pela Lei nº 11.419/2006, estabelece em seu art. 5º que as intimações se aperfeiçoam por meio eletrônico em portal próprio, considerando-se realizada no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação.

Ausente a expedição de um ato formal de comunicação dirigido à parte ou a seu procurador, não se pode presumir, de forma absoluta, a ciência do conteúdo decisório. A consulta aos autos, por si só, não se confunde com o ato de intimação, este sim, marco legal para o início da fluência dos prazos processuais, conforme dispõe o art. 231 do CPC. Entendimento diverso implicaria impor às partes um ônus de vigilância constante e desproporcional, em manifesta contrariedade aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROCESSO ELETRÔNICO. TERMO INICIAL. ARTS. 5º E 9º DA LEI N. 11.419/2006. VISTA DOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRESUNÇÃO NÃO EXTENSÍVEL AOS PROCESSOS ELETRÔNICOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A presunção de ciência inequívoca do conteúdo de decisão, quando da habilitação de advogado, não se aplica aos processos eletrônicos, considerada a existência de regra expressa no sentido de que a intimação ocorra nessa seara também na via eletrônica, nos termos do art. 9º da Lei n. 11.419/2006. 2. No caso, considerado que a intimação formal da decisão que deferiu a recuperação judicial remonta a 30/04/2019 - data da efetiva habilitação; e, considerando o dia inicial de contagem 02/05/2019 (quinta-feira); é manifesta a tempestividade do agravo interposto nessa mesma data. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.841.380/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZATÓRIA -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR - PEDIDO DE CADASTRAMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - NULIDADE - ACOLHIMENTO - CONSULTA À ABA "ACESSO DE TERCEIROS" -CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO INTEIRO TEOR DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA CASSADA - ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS.
- As publicações e intimações dos atos processuais são imprescindíveis ao regular andamento do feito, pois é a partir delas que as partes têm ciência do andamento dos autos e podem manifestar e requerer aquilo que lhes for de direito - A consulta na aba "acesso de terceiros", no Sistema PJe, não configura regular intimação da parte à luz da legislação processual civil, uma vez que não é possível atestar o inequívoco acesso ao inteiro teor do caderno processual eletrônico. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20139108620248130000, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 16/07/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024).

À evidência, não havendo nos autos prova de que fora expedida intimação formal ao Agravante acerca da decisão e sendo o simples acesso ao sistema insuficiente para tal fim, impõe-se reconhecer a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos na origem.

Do exposto
, rejeito a preliminar.

Da Ausência de Interesse Recursal quanto a aplicação da Taxa SELIC

O Agravado suscita, ainda, a ausência de interesse recursal do Agravante no que diz respeito ao pedido de aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado.

Neste ponto, assiste-lhe razão. O interesse recursal, como cediço, consubstancia-se no binômio necessidade-utilidade, ou seja, na demonstração de que o recurso é o meio necessário para obter um provimento jurisdicional mais favorável do que aquele exarado na decisão impugnada.

No caso vertente, o juízo de primeiro grau, ao acolher parcialmente a impugnação, determinou expressamente a incidência de juros de mora "tendo como base a taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro parâmetro de atualização, sob pena de ocorrência de
bis in idem
" , fixando como termo inicial a data do trânsito em julgado (26 de julho de 2022).

À evidência, a pretensão recursal do Agravante, neste particular, já foi integralmente satisfeita na origem, carecendo, portanto, de sucumbência e, por conseguinte, de interesse para recorrer.

Acolho, assim, a preliminar para não conhecer do recurso neste ponto, por manifesta ausência de interesse recursal.

Da alegação de ilegitimidade ativa do Agravante

O argumento do Agravante se fundamenta na renúncia ao mandato efetuada pelo Agravado no curso do processo de conhecimento e na jurisprudência que, em casos de sucessão de patronos, remete a definição da titularidade dos honorários sucumbenciais a uma ação autônoma.

Todavia, uma análise mais detida da cadeia fático-processual revela que a situação dos autos é singular e não se amolda aos precedentes invocados. A verba honorária ora executada não foi fixada na sentença de primeiro grau, que, aliás, havia sido omissa a esse respeito. O título executivo judicial que ampara a presente execução foi constituído por meio do v. acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0010461-67.2017.8.08.0024, interposto exclusivamente pelo Dr. Renan Pandolfi Ricaldi, atuando em causa própria, justamente para reformar o capítulo da sentença que arbitrou os honorários.

Com efeito, a decisão colegiada, posteriormente confirmada e majorada em sede de embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 1.382.965-ES pelo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, de forma clara e imutável, a titularidade do crédito em favor do ora Agravado. A questão, portanto, encontra-se acobertada pela autoridade da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, sendo vedada sua rediscussão em fase de cumprimento de sentença.

Ademais, a controvérsia que ensejaria a necessidade de ação autônoma, qual seja, o dissenso entre os advogados que atuaram pela parte vencedora, é inexistente no caso concreto. Ao contrário, o Dr. Murilo Heringer Silveira, que permaneceu como patrono da recuperanda, manifestou-se expressamente nos autos, reconhecendo que o trabalho foi realizado exclusivamente pelo Agravado e que a ele pertence a integralidade dos honorários.

Assim, pretender obstar a execução com base em suposto direito de terceiro, quando este próprio nega a existência do litígio e corrobora a titularidade do exequente, mostra-se desnecessário, irrazoável e apenas procrastinaria o adimplemento da obrigação.

DO EXPOSTO
, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa.

Do mérito

Na parte conhecida, o mérito recursal cinge-se à alegação de excesso de execução decorrente da capitalização de juros. O Agravante sustenta que o Agravado, em suas sucessivas planilhas, parte de valores já acrescidos de juros para, sobre eles, fazer incidir novos encargos moratórios, praticando o vedado anatocismo.

Neste ponto, a irresignação merece acolhimento.

A r. decisão agravada, como já mencionado, foi precisa ao delimitar os parâmetros para o cálculo do débito: a base de cálculo (valor da causa) deve ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação (22/05/2014) até o trânsito em julgado (26/07/2022). A partir de então, sobre o montante assim apurado, deveria incidir exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Ocorre que, apesar da clareza do comando judicial, a análise das planilhas apresentadas pelo Agravado demonstra o descumprimento do que fora decidido e a efetiva ocorrência da capitalização de juros.

Verifica-se que o credor, ao apresentar novos cálculos, toma como ponto de partida o valor total de uma planilha anterior – valor este que já continha juros de mora computados – e sobre ele aplica nova correção e novos juros, em evidente
bis in idem
.

A planilha de fls. 178, por exemplo, apurou o valor de R$ 246.281,67, já corrigido e com juros até 27/06/2019. A planilha seguinte, de fls. 212, partiu deste exato valor para aplicar nova correção e novos juros. O mesmo método viciado se repete nas planilhas subsequentes, resultando em uma majoração exponencial e indevida do débito.

A prática de anatocismo, salvo nas exceções legalmente previstas, é vedada em nosso ordenamento jurídico, e o método de cálculo empregado pelo Agravado a configura.

A decisão de primeiro grau, ao fixar o termo inicial dos juros e o índice aplicável, buscou justamente coibir tal excesso.

Contudo, ao determinar que o exequente simplesmente apresentasse "nova planilha atualizada de débitos, observando os exatos termos" da decisão, sem declarar expressamente o vício dos cálculos anteriores e a metodologia correta a ser seguida (partindo do capital original corrigido), permitiu a perpetuação da controvérsia.

Impõe-se, por conseguinte, reformar a decisão agravada neste ponto, para reconhecer explicitamente o excesso de execução decorrente da capitalização de juros e determinar que a apuração do
quantum debeatur
observe, de forma estrita, a seguinte metodologia: o valor da causa deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do ajuizamento (22/05/2014) até a data do trânsito em julgado (26/07/2022); a partir desta data, sobre o valor encontrado, incidirá, de forma exclusiva, a Taxa SELIC, até a data do efetivo pagamento.

DO EXPOSTO
, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento, para, reformando a r. decisão agravada, reconhecer o excesso de execução decorrente da capitalização composta de juros (anatocismo) e determinar que a elaboração da planilha de cálculo do débito observe, rigorosamente, a metodologia explicitada na fundamentação deste voto, qual seja: correção monetária do valor da causa pelo INPC, a contar do ajuizamento da ação (22/05/2014) até o trânsito em julgado (26/07/2022), e, a partir de então, a incidência exclusiva da taxa SELIC sobre o montante apurado, até o efetivo pagamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar parcial provimento a ele.